Tribunal: STF
Processo: Rcl 90124
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Carlos Alberto Corcino de Freitas contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no Recurso em Mandado de Segurança 64.710/ES, por afirmada afronta ao que decidido no Agravo de Instrumento 791.292/PE e no Recurso Extraordinário 598.365/MG, respectivamente, Temas 339 e 181 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante busca, por intermédio desta reclamação, que seja remetido ao Supremo Tribunal Federal – STF seu recurso extraordinário, inadmitido pelo STJ. Com esse objetivo, sustenta que a decisão reclamada teria incorrido em equivocada aplicação dos Temas 339 e 181.

O reclamante relata que:

[...] impetrou mandado de segurança na condição de chefe interino de serventia extrajudicial (delegatário sem concurso público) contra ato de exoneração.  
[...]
 Apesar da sindicância ter se encerrado com a sugestão de aplicação de pena de repreensão pela autoridade competente à época (o Juiz Diretor do Foro de Vila Velha/ES), ela foi convertida em Processo Disciplinar por decisão da mesma Corregedoria-Geral de Justiça, passando o reclamante a figurar como acusado nos autos do Processo Disciplinar.
Após vários anos de tramitação e estando aparelhado para julgamento de mérito, o procedimento disciplinar foi “convertido” em “apuração por quebra de confiança de delegatário interino” e, sob esses moldes, conduzido à decisão final, que culminou com a “cessação da interinidade” do ora reclamante. Essa alteração procedimental foi justificada pela Corregedor-Geral de Justiça ante a mudança da condição jurídico-funcional do ora reclamante frente à administração em razão dos efeitos da Resolução 80 do CNJ, que determinou a vacância das serventias titularizadas por profissionais não concursados pós Constituição de 1988. 
Em pormenor, é importante destacar que o PAD não foi arquivado, mas transformado, sem solução de continuidade, num procedimento específico moldado para examinar a conduta de delegatários interinos, tendo por consequência não mais a gradação de penalidade em conformidade com a falta, mas apenas previsão sancionatória “binária” consistente na perda ou não da interinidade. Esse o ponto principal da ilegalidade na origem, pois não poderia ser aplicada retroativamente uma regra sancionatória inexistente ao tempo dos fatos e, principalmente, para julgar eventual falta funcional ocorrida ao tempo em que o reclamante estava na condição de titular.  
Impetrada segurança, foi a ordem denegada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo em acórdão que enfatizou a precariedade do vínculo do reclamante e a desnecessidade de processo disciplinar prévio para sua dispensa, considerando justamente a condição de interinidade e não de titular (documento 1, pp. 7-8).

Segundo sustenta, interposto recurso contra a denegação do mandado de segurança:

[...] nada foi examinado acerca da irretroatividade de normas penalizadoras, da necessidade de continuidade do exame da suposta falta sob critérios de PAD e, inclusive, nada se falou do que alegado no RMS acerca de inúmeros precedentes do próprio STJ que tratam da vinculação da administração pública à fundamentação de seus atos ( teoria dos motivos determinantes). Enfim: houve desprezo total ao fato de que o RMS se engajou em diversos fundamentos refutando todos os aspectos do acórdão produzido na origem (documento 1, p. 10).

Prossegue aduzindo que, não tendo logrado êxito em sucessivos recursos, interpôs recurso extraordinário, sob alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal/88, por negativa de prestação jurisdicional por parte do STJ. Todavia, aduz que:

[...] a Vice-Presidência do STJ (no juízo de admissibilidade do RE) negou seguimento ao recurso. Nessa decisão de inadmissibilidade – posteriormente mantida no STF – entendeu-se que não haveria violação constitucional, à luz da jurisprudência do Tema 339, pelo fato de o acórdão recorrido encontrar-se “fundamentado de forma suficiente” ainda que sucinta. Em suma, aplicou-se o entendimento de que a mera concisão na análise não caracteriza nulidade, afastando-se a alegação de falta de motivação (documento 1, p. 11).

Segundo sustenta o reclamante, a decisão reclamada é teratológica porque:

[...] o Tema 339 não relativizou o dever de motivação a ponto de permitir decisões totalmente desprovidas de fundamentação. A própria tese fixada deixa isso claro ao exigir motivação, ainda que concisa. Esse Supremo Tribunal, portanto, jamais chancelou a ausência de justificativa, mas apenas afastou a necessidade de exame exaustivo de cada ponto quando a decisão já se mostra apoiada em razões suficientes.
[...]
E, no presente caso, como se apontou, não houve qualquer referência aos fundamentos adotados no recurso em mandado de segurança, inclusive não se tratou em nenhum momento da tese (dentre várias outras) no sentido de ser admissível impugnação aos fundamentos do ato de exoneração de funcionário contratado a título precário, quando tal demissão estriba-se em ato motivado (teoria dos motivos determinantes).  (Documento 1, p. 23).

Por esse motivo, sustenta que o exame do recurso extraordinário pelo STJ, sem o subsequente envio dos autos ao STF, teria usurpado a competência desta Suprema Corte. 

O reclamante alega, ainda, quanto à aplicação do Tema 181, que: 

A negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, por confronto com o Tema 181 assentou-se com base nas seguintes premissas: (1) O STJ não teria analisado o mérito do recurso; (2) Como o STJ não analisou o mérito do recurso de sua competência, pressupôs a Vice-Presidência do STJ que teria sido o recurso inadmitido (ao invés de não provido) e que incabível seria o RE porque demandaria rediscussão dos requisitos de admissibilidade do recurso e, (3) por demandar análise de admissibilidade do recurso, exigir-se-ia a “a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos”, o que esbarraria no óbice temático 181.
Apesar de estar correta a primeira premissa da decisão agravada, pois o STJ por sua 2º Turma realmente não analisou o mérito do recurso , a segunda premissa está equivocada, porque não foi o caso de não análise de mérito por não conhecimento do recurso ou por sua inadmissibilidade pela 2º Turma, uma vez que o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (de requisitos de admissão muito simples) foi admitido e desprovido, razão pela qual a terceira premissa, coligada que é com a segunda, não faz lógica de manutenção no presente caso. 
Não se está a tratar de um recurso excepcional contra a inadmissão de um recurso especial, mas se está a tratar de um recurso excepcional contra a violação ao dever de análise das matérias postas no recurso ordinário com a oferta mínima de fundamentação aceitável para se dar por cumprida a prestação jurisdicional, tomando por premissa insofismável que é necessário abordar todos as alegações postas no recurso pelo jurisdicionado (documento 1, p. 30).

Ao final, requer seja julgada procedente a presente reclamação para:

a) Declarar, através da imediata admissão e provimento do Recurso Extraordinário, a nulidade do acórdão do eg. STJ onde se negou seguimento ao agravo interno em recurso em mandado de segurança, garantindo-se, assim, a observância estrita do precedente de repercussão geral (Tema 339) e a efetividade do art. 93, IX da Constituição, determinando-se de imediato à 2ª Turma do STJ que analise o mérito do recurso em mandado de segurança; 
b) alternativamente, cassar o v.Acórdão produzido em sede de agravo interno em Recurso Extraordinário, onde se aplicou indevidamente os temas 339 e 181 como óbices ao conhecimento do Recurso extremo, determinando-se a subida do Recurso extremo e sua devida distribuição a esse Supremo Tribunal (documento 1, p. 32).

É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
A reclamação é improcedente porque não houve violação a precedente vinculante.

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o Agravo de Instrumento 791.292/PE e o Recurso Extraordinário 598.365/MG, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (Tema 339 da Repercussão Geral).

A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (Tema 181 da Repercussão Geral).

Consulta ao site do STJ revela que a ação foi proposta antes do trânsito em julgado da decisão reclamada e que foram esgotadas as instâncias recursais. 

A decisão reclamada é o acórdão proferido pelo STJ ao julgar o agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
 2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 

3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo interno a que se nega provimento (documento 3, pp. 566-567).

Por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor:

No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 1.103-1.104):
O agravo interno não merece conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
[...] não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, tendo em vista que, neste agravo interno, o recorrente reiterou os argumentos constantes do recurso ordinário. 
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade dos recursos, a partir do qual entende-se que o agravante deve atacar os argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
A propósito: 
[...]. 
Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015; e a Súmula 182/STJ, não se conhece do agravo interno quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Isso posto, não conheço do recurso.
Da mesma forma, revela-se devidamente fundamentado o acórdão que rejeitou os embargos de declaração, a saber (fls. 1.150-1.151):
No caso dos autos, não se verifica no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração. 
Com efeito, no acórdão embargado foi exposto de forma clara o motivo pelo qual o agravo interno não deveria ser conhecido, constando, expressamente, que não é suficiente para atender ao juízo de admissibilidade do agravo interno tão somente a reiteração das razões do recurso especial. A propósito, é a jurisprudência deste Superior Tribunal: 
[...]
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte. 
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF.
3. Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade. 
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui repercussão geral
[...]
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao STF
[...]
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL. OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. 1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365). [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015.)
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 
A decisão agravada, portanto, não merece reforma. 
4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno (documento 3, pp. 568-571, grifei).

Analisadas as decisões proferidas pelo STJ, verifico que, ao aplicar o Tema 339 da sistemática da repercussão geral, com base no AI 791.292 QO/PE, para o fim de proferir juízo acerca da inadmissibilidade de recurso extraordinário, aquela Corte somente exerceu uma atribuição que lhe é própria, de forma que não se vê usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida no art. 1.030, I, b, do Código de Processo Civil. 

Ademais, não se verifica desacerto na aplicação do Tema 339, visto que os fundamentos do acórdão reclamado estão alinhados à tese ali fixada. A decisão reclamada enfrentou todas as questões suscitadas. Assim, não apenas a fundamentação é suficiente, mas há adesão ao precedente vinculante aqui invocado. 

Por fim, vejam-se acórdãos proferidos por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal em reclamações semelhantes: Rcl 58.363 ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 60.416 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/8/2023; Rcl 53.626 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/10/2022.

No mesmo sentido, cito: Rcl 62.333/SP, DJe 9/10/2023;  Rcl 63.391/SP, DJe 2/2/2024; Rcl 67.162/SP, DJe 11/4/2024; e Rcl 67.186/SP, DJe 11/4/2024, todas da minha relatoria.  

Entendo que também é improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral quanto ao Tema 181, pois os fundamentos do julgamento do RE 598.365 RG/MG são aplicáveis ao caso concreto. 

Com efeito, conforme bem salientado pela decisão reclamada, não se conheceu do mérito do recurso anterior, com base nos óbices processuais de admissibilidade cuja competência para análise era do STJ, circunstância essa que atrai a incidência do entendimento firmado no julgamento do Tema 181/STF.

Nesse sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023.

Recordo que esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOSCONHECIDOSCOMOAGRAVOREGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃODECOMPETÊNCIADOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I- Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. 
II- Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. 
III- O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV- Agravo regimental desprovido (Rcl 62.237 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).

Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 671). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I- O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II- Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG- e em consequência, afastada a incidência do Tema 671/RG-, não se ustificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo desprovido (Rcl 62.676 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024). 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegada aplicação equivocada do tema 181 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 4. Ausência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pela autoridade reclamada. Usurpação da competência do STF não configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 67.052 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/5/2024).

O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015). No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria,  Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).

Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

 Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator